Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-65.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO. PROPRIEDADE DA MARCA. REGISTRO PERANTE O INPI. SENTENÇA MANTIDA.

1. Afasta-se alegação de nulidade da sentença por não ter abordado todos os temas alegados, se o julgado apreciou todas as alegações relevantes e com potencial para reconhecer ou negar direitos. Preliminar rejeitada.

2. A constituição de sociedades é regida pelo Código Civil que define os parâmetros para sua formação. O processo inclui a elaboração de um contrato social, que deve especificar, entre outros pontos, o nome, o objeto, a sede, o capital social, e as quotas de cada sócio. No caso, embora até se possa admitir que tenha existido o propósito de constituir a sociedade desde 2017 o certo é que somente tempos depois é que foi constituída. Nada obstava que se formalizasse a constituição em 2017. No entanto, embora as intenções das partes e até realização de alguns eventos em comum indicassem a tendência da formação da pessoa jurídica, isso terminou não se verificando como pretendido pelas Apelantes, daí que se afigura correta a sentença ao preservar o direito da autora sobre a marca por ela criada, bem como ao reconhecer a ausência de provas da existência de acervo de materiais e conteúdos direta ou indiretamente utilizados nos treinamentos da empresa.

3. A Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/96) no artigo 129 estabelece que a propriedade da marca é adquirida pelo registro válido perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conferindo ao titular uso exclusivo em todo o território nacional.

4. Recurso desprovido.